Tribunal: TJDFT
Processo: 0706028-93.2022.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706028-93.2022.8.07.0003 RECORRENTE: ROGÉRIO DA SILVA MARQUES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. AUSÊNCIA DE DOLO. CONSENTIMENTO DA VÍTIMA. ATIPICIDADE DA CONDUTA E ERRO DE PROIBIÇÃO. INOCORRÊNCIA. AMEAÇA. FALTA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO FIRME E COESO. CONHECIMENTO PRÉVIO ACERCA DAS MEDIDAS. SENTENÇA MANTIDA. 1. O delito previsto pelo art. 24-A da Lei 11.340/06, por ser crime formal, independe de resultado naturalístico, consumando-se no momento em que o sujeito ativo realiza a conduta prevista na decisão judicial que deferiu a medida protetiva. 2. Restando comprovados nos autos a imposição de medida protetiva, prévia ciência do réu e seu efetivo descumprimento, não há falar em ausência de dolo, devendo ser confirmada a sentença condenatória. Ainda, o consentimento da vítima não tem o condão de afastar o dolo da conduta, tampouco afasta a punibilidade, porquanto se busca tutelar bem jurídico indisponível, qual seja, a Administração da Justiça. 3. Comprovadas a materialidade e autoria do crime de ameaça (art. 147, do CP), por meio de conjunto probatório sólido e harmônico, não há falar em absolvição por insuficiência de provas. 4. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 24-A da Lei 11.340/06 e 386, inciso III, do Código de Processo Penal, requerendo a absolvição quanto ao crime de descumprimento de medidas protetivas, em observância aos critérios da fragmentariedade e da subsidiariedade, considerando que não se verifica efetiva lesão e há ausência do dolo do agente diante do consentimento da vítima. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 24-A da Lei 11.340/06 e 386, inciso III, do Código de Processo Penal. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. No mesmo sentido da tese do recorrente, confira-se: PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. ART. 24-A DA LEI N. 11.340/2006. CONSENTIMENTO DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE LESÃO AO BEM JURÍDICO. FATO ATIPICO. PRECEDENTES DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Esta Corte possui entendimento de que, em razão da intervenção mínima do direito penal, em observância aos critérios da fragmentariedade e subsidiariedade, o descumprimento das medidas protetivas, com o consentimento da vítima, afasta eventual lesão ao bem jurídico tutelado, tornando o fato atípico. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp n. 2.049.863/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 8/11/2023). III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023